Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015363-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID BISPO DOS SANTOS - CPF: 010.429.581-30 (RECORRENTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), MAICON GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.970.671-50 (RECORRENTE), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Entretanto, se houve apresentação de justificativa, com justa causa demonstrada, a condenação em custas deve ser afastada, nos termos do disposto no §2o do artigo 51 da Lei n. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015363-22.2024.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

David Bispo dos Santos e

Maicon Gomes dos Santos

Recorrido(s):

Orienter Viagens e Turismo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Desse modo, ante a ausência da parte reclamante a audiência designada, apesar de devidamente intimada, e sem a apresentação de justificativa, JULGO EXTINTA a presenta demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I c/c §1o da Lei n.o 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas, nos termos do art. 51, §2o, da Lei no 9.099/95. Anote-se para os fins do art. 486, § 2o, do CPC, no caso de ajuizamento desta mesma ação
.”

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, os Reclamantes não compareceram na audiência de conciliação realizada no dia 04/02/2025 às 16h15min.

Contudo, o patrono dos Reclamantes alega que as Reclamada não foi citada, tendo em vista que o AR retornou como mudou-se, sendo assim, o não comparecimento dos Reclamantes na audiência de conciliação não decorreu de sua inércia, mas sim pela falta de citação da Ré.

Desta forma, a meu ver, resta justificado o motivo da ausência dos Reclamantes e de seu patrono na audiência de conciliação, entendo que a condenação em custas deve ser afastada, nos termos do disposto no §2o do artigo 51 da Lei n. 9.099/95,
in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação em custas processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025